Tribunal: TJSP
Processo: 1032505-57.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1032505-57.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 1/4
Registro: 2020.0000761695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1032505-57.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL), são embargados ANA ELISABETH KORTE STEIN, RAFAEL
KORTE STEIN (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), BEATRIZ
KORTE STEIN (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e ANDRE
KORTE STEIN (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1032505-57.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 2/4
Voto: 45213
Embargos de Declaração Cível No: 1032505-57.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
Embargdos: Ana Elisabeth Korte Stein, Rafael Korte Stein, Beatriz Korte
Stein e Andre Korte Stein
Embargos de declaração. Obscuridade. Somente é
admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade.
Vício inexistente. Prequestionamento desnecessário.
Embargos de declaração rejeitados.
Tam Linhas Aéreas S/A opõe estes declaratórios contra o v.
Acórdão de fls. 253/265, alegando obscuridade na decisão da d. Turma
julgadora ao manter a condenação em pagamento de indenização por dano
moral. Pede, ainda, o prequestionamento expresso da matéria.
É o relatório.
Sem razão contudo.
A Tam Linhas Aéreas S/A foi condenada ao pagamento de
indenização por dano moral, decorrente de atraso em voo, no valor de R$
5.000,00.
Ao analisar o recurso de apelação, a d. Turma julgadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1032505-57.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 3/4
manteve a r. sentença, entendendo devida a reparação e que o valor for
arbitrado com razoabilidade.
Bem por isso, não se verifica a alegada obscuridade.
Não há, portanto, vício que possa ser declarado. A
infringência pretendida deve ser buscada pelas vias recursais adequadas.
Outrossim, não há que se falar em suspensão do curso deste
processo, ou mesmo da obrigação imposta, em decorrência da pandemia
desencadeada pelo Covid-19. A pandemia, conquanto impacte toda a
sociedade não pode servir de moratória geral, ou mesmo de motivo ao
inadimplemento.
Agora, quanto ao prequestionamento, este se mostra
desnecessário à vista de ausência de omissão.
Em razão disso “Impõe-se a rejeição de embargos
declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de
recurso extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp
708062/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp
415.872/SC, Rel. Ministro Castro Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg
no AG 630.190/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ de 17.10.2005)” [cf.
STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma,
rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10].
É que “São inadmissíveis os embargos declaratórios em
que a parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo
constitucional, olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1032505-57.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 4/4
qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Incidência do enunciado no
284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que o magistrado não
está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte,
máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos (cf.
EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/98).
4. "Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o único propósito
de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto." (EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in
DJ 22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas
partes” [cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10,
Dje. 29.06.10].
Afinal, “O cumprimento do requisito do prequestionamento
dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que
ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação
vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é
juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de
prequestionamento. Precedentes” [cf. STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a
Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10].
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica